Tribunal: TJDFT
Processo: 0706460-03.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). DANO MORAL. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OMISSÃO. AUSENTE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento ao apelo do embargante para reformar a sentença para autorizar e dar cobertura ao tratamento médico da parte, referente ao método ABA naturalista. 1.1. O embargante afirma que, em regra, o mero descumprimento contratual não é capaz de, por si só, causar danos à esfera íntima da parte. Entretanto, alega que, no caso dos autos, houve dano que ultrapassou o mero aborrecimento, uma vez que o descumprimento do contrato gerou danos ao desenvolvimento cognitivo, sensorial, motor e social do autor, porquanto seu tratamento foi negado pela Operadora de Saúde ré, ora embargada. Ao fim, pleiteia, de forma genérica, o prequestionamento de toda matéria discutida nas razões recursais.
2. Em que pese a alegação de omissão do embargante, o julgado expôs de forma clara e inteligível que a divergência interpretativa dos parâmetros contratuais, não pode ensejar, por si só, na punição de quaisquer das partes, até porque é próprio da álea que cerca a execução das relações jurídicas. 2.1. Registrou-se, ainda, que a negativa do réu não ultrapassou a divergência sobre interpretação contratual, ao argumento de que a cobertura não se encontra listada no rol dos procedimentos em saúde da ANS.
3. Nesta oportunidade, alegando existir vício no acórdão, a parte embargante pretende na verdade a reforma do julgado reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, o que não se adéqua a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios. 3.1. Enfim, revela-se nítida a intenção da embargante em reexaminar matérias satisfatoriamente debatidas e devidamente fundamentadas, com interpretação que atenda unicamente aos seus interesses, o que não se admite na via estreita deste procedimento.
4. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 4.1. Mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 4.2. Precedente do Superior Tribunal de Justiça: “(...) 5. Descabimento do chamado prequestionamento numérico, não configurando negativa de prestação jurisdicional a ausência de menção a um dispositivo legal específico, bastando o enfrentamento da questão jurídica pelo Tribunal 'a quo'. (...)” (REsp 1584404/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 27/09/2016).
5. Embargos de declaração rejeitados.